Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ANTIGO. VALIDADE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DIVERSAS ALTERAÇÕES DE DOMICILIO. ÔNUS DE INFORMAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO FRUSTRADA. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. RESP. 1.398.356/MG. APELO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de cancelamento de protesto, julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Em seu apelo, a autora suscita preliminar de nulidade da sentença e no mérito pede a reforma do julgado alegando irregularidade no protesto, pois o credor teria dolosamente indicado endereço antigo, no qual sabia não ser encontrada. 1.2. Aduz, ainda, que não fora intimada via postal antes do protesto se realizar por edital, nem esgotados os meios para encontrá-la.
2. Da nulidade da sentença – afastada. 2.1. Aduz a apelante que a sentença seria nula, por ausência de fundamentação, porquanto teria deixado de aplicar entendimento firmando em recurso repetitivo. 2.2. Nada obstante, verifica-se que a sentença proferida analisou a pretensão deduzida pelo autor observando a jurisprudência indicada pela parte, inclusive utilizando o precedente, firmado em sede de recurso repetitivo, nas razões de decidir.
3. O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação, de modo que uma vez apresentado o título ao tabelionato será expedida “intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço”, conforme preceitua o Art. 14 da Lei n. 9.492/97. 3.1. Segundo o Art. 15, §2o, da referida lei, a intimação feita por edital é admitida se a pessoa indicada for desconhecida, sua localização for incerta ou ignorada, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, respondendo pelos prejuízos decorrentes aquele que, agindo de má fé, fornecer endereço incorreto.
4. No caso, além de a autora deixar de comprovar a alegada má-fé do credor ao informar endereço que supostamente sabia ser antigo, restou cumprido o requisito para viabilizar o protesto por edital, decorrente da não localização do devedor para aceitar ou pagar o título, diante do retorno de carta registrada sem cumprimento. 4.1. De outro lado, a situação verificada nos autos ainda é mais adversa a autora, a qual promoveu constantes alteração de endereço em curto espaço de tempo, sem demonstrar ter comunicado o fato os credores para os quais pendia dívida regularmente constituída. 4.2. Precedente: “É pacífica a jurisprudência de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia.” (07007682220198070009, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 19/12/2019.)
5. Demonstrado nos autos que o tabelião, antes de efetuar o protesto do título, tentou intimar o devedor por via postal no endereço informado pelo credor, que restou infrutífera, deve a intimação do instrumento de protesto realizada por edital ser tida como válida, não havendo ofensa à orientação firmada pela Corte Superior no Resp. 1.398.356/MG.
6. Apelo improvido.